Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-97.2024.8.05.0032
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000324-97.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BRUMADO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO SAUDE BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTONE OLIVEIRA AMORIM, DANILO LIMA MENEZES, GIOVANNE EXPEDITO BRITO AZEVEDO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS. CRITÉRIO EDITALÍCIO MATEMATICAMENTE INEXEQUÍVEL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA QUE
CONCEDEU A ORDEM
. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária cível contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por candidato eliminado de concurso público municipal, promovido pelo Município de Malhada de Pedras e organizado pelo Instituto Bahia, para o cargo de Professor de Educação Básica – Zona Rural. O impetrante foi desclassificado por não atingir pontuação mínima em Conhecimentos Específicos, embora classificado dentro das vagas gerais ofertadas.

2.
A sentença reconheceu a ilegalidade do critério editalício de mínimo de 50% na referida prova, diante da estrutura da avaliação que impedia, matematicamente, a obtenção exata da pontuação mínima exigida, determinando a reclassificação do impetrante e sua convocação para as etapas seguintes do certame.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a fixação de critério de pontuação mínima em prova objetiva, sem correspondência matemática possível com a estrutura da prova, ofende o princípio da vinculação ao edital; e (ii) se tal exigência é passível de controle judicial por configurar violação à legalidade e à razoabilidade administrativa.

III. Razões de decidir

4.
A pontuação mínima exigida no edital (15 pontos) não poderia ser atingida com a estrutura de prova adotada (15 questões com 2 pontos cada), tornando inexequível a condição estabelecida, o que configura violação ao princípio da vinculação ao edital.

5
.
Nessas condições, verifica-se que não há possibilidade matemática de se atingir exatamente 15 pontos. Se o candidato acerta 7 questões, como ocorreu com o impetrante, conforme resultado de ID 95367819, sua pontuação totaliza 14 pontos. Já se acerta 8 questões, atinge-se 16 pontos.

6.
A exigência, na prática, de pontuação superior à prevista (16 pontos) revela critério oculto e mais gravoso, não previsto expressamente, ferindo a razoabilidade e a isonomia entre os candidatos.

7.
A atuação do Judiciário se justifica como controle de legalidade, diante da ilegalidade objetiva da cláusula editalícia, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores.

8.
A vinculação ao edital e a juridicidade administrativa impõem à Administração o dever de observar critérios previamente fixados e exequíveis, sob pena de nulidade dos atos administrativos praticados com base em exigências irregulares.

IV. Dispositivo e tese

Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento
:
“1. Critério de pontuação mínima em concurso público deve ser matematicamente exequível, sob pena de violação à vinculação ao edital. 2. A exigência prática de nota superior à prevista, em razão da estrutura da prova, caracteriza ilegalidade corrigível pelo Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS 36.431, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2013; STF, MS 33.371, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06.06.2017.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º
8000324-97.2024.8.05.0032
em que figuram como interessados

GLEISSON MENDES FERREIRA AMARAL

e o
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22